Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-61.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/8. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVO FÚTIL. CONFIGURADO. AGRAVANTE E FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode acatar a tese de absolvição por atipicidade de conduta, ou insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova, sendo apta a formar a convicção de que o réu proferiu a contravenção penal vias de fato em contexto de violência doméstica, relatada na denúncia.
3. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando a narrativa da vítima e as demais provas colhidas afastam um dos requisitos necessários para aplicar a referida excludente de ilicitude em prol do réu, qual seja, a ocorrência de perigo atual ou iminente.
4. No que tange ao quantum de aumento, sabe-se que não existe critério matemático ou objetivo para fixação da pena base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante, razão pela qual, na hipótese é cabível a redução da pena-base.
5. Considerando que a doutrina e a jurisprudência majoritárias adotam como regra geral, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância atenuante/agravante, a pena aplicada na sentença deve ser redimensionada, mormente quando se observa que não existe fundamentação específica para justificar a utilização de fração superior.
6. Correta a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais à vítima, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia.
7. Fixada à indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, mostra-se razoável, no caso em análise, o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), quando se observa que o réu não junta aos autos documentos que atestem quais são seus meios de vida ou profissão, para comprovar sua renda mensal e, justificar a necessidade de redução do referido valor.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.